Tribunal: STF
Processo: MS 32837
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ACOLHIMENTO, APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, DE ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES NA CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS APLICADAS NO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO PROMOVIDO PELO TJRJ. INDEFERIMENTO DE POSTERIOR PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, NO MESMO PROCEDIMENTO, EM FAVOR DOS CANDIDATOS REPROVADOS NO CONCURSO DE REMOÇÃO, NO QUAL FORAM APLICADAS PROVAS COMPLETAMENTE DISTINTAS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. INADMISSIBILIDADE DA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, COLHIDOS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, QUE SE REFERIRAM ÀS QUESTÕES APLICADAS NO CONCURSO DE ADMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Plenário do CNJ não se manifestou quanto à existência ou não de irregularidades eventualmente ocorridas no concurso de remoção, tendo se limitado a assentar a inviabilidade de se averiguar, naquele procedimento específico, se as mesmas ilegalidades cometidas no concurso de ingresso também estavam presentes no de remoção.



    II - O objeto do mandamus consubstancia-se, assim, na negativa de o CNJ estender ao concurso de remoção, automaticamente, os mesmo efeitos da decisão tomada quanto ao concurso de ingresso na atividade notarial ou de registro.



    III - Não se pode esperar que esta Corte, antes de qualquer manifestação expressa do CNJ, decida per saltum e de forma inaugural sobre a existência ou não de irregularidades no caso específico do concurso de remoção em andamento.



    IV - A jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    V - O atendimento das postulações formalizadas pelos candidatos inscritos no concurso de ingresso baseou-se, em grande parte, nos elementos concretos especificamente colhidos daquele certame, tais como o cotejo de percentuais de candidatos aprovados em cada sala em que realizadas as provas e a verificação de notas individualmente concedidas pelas diferentes bancas de correção.



    VI - A apreciação da tese exposta no writ demandaria a apuração de fatos concretos que pudessem dar suporte à alegação de violação ao direito líquido e certo dos candidatos ora impetrantes. Todavia, como se sabe, o rito do mandado de segurança é manifestamente incompatível com a necessidade de dilação probatória. Precedentes.



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.